Tribunal: STJ
Processo: 1004933-58.2021.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2668605 - MT
(2024/0216741-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: GINCO URBANISMO LTDA
EMBARGANTE
: SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO -
MT008370
ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - MT015020B
ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - MT015020
EMBARGADO
: LILIAN ELEUTERIO MARCOLINO ALVES DUGATO
EMBARGADO
: MARCIANO GIOVANNY DUGATO
ADVOGADO
: LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - MT012027
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
IMÓVEL.
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e 284 do
STF, com conclusão pelo desprovimento e majoração dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há contradição no afastamento da
negativa de prestação jurisdicional, diante da alegada omissão sobre a
impossibilidade de cumulação de multa contratual com aluguéis e julgamento extra
petita; (ii) saber se há contradição na incidência da Súmula n. 5 do STJ quanto aos
arts. 43-A da
e 313 do CC; (iii) saber se há contradição na
Lei n. 4.591/1964
aplicação da Súmula n. 284 do STF sobre a cumulação de multa contratual com
aluguéis; e (iv) saber se houve contradição ao não reconhecer julgamento extra
petita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Afasta-se a alegada contradição quanto à negativa de prestação jurisdicional,
pois o acórdão apreciou de modo suficiente as questões relevantes, distinguindo
omissão de decisão desfavorável.
5. Não há contradição na aplicação da Súmula n. 5 do STJ, porque a controvérsia
Documento eletrônico VDA56446162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:16
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 46553d58-6044-4350-8b9a-296bae2c4c01

sobre atraso e entrega do imóvel foi decidida à luz das cláusulas contratuais, o que
demanda interpretação contratual.
6. Inexiste contradição na incidência da Súmula n. 284 do STF, uma vez que a
impugnação da cumulação de multa contratual com aluguéis careceu de indicação
de dispositivos legais pertinentes (CC, arts. 410 e 416, parágrafo único).
7. Não há contradição quanto ao julgamento extra petita, pois a multa moratória foi
expressamente requerida na inicial e na apelação.
8. O pedido de multa do
§ 2o, do CPC é rejeitado, ausente intuito
art. 1.026,
protelatório na oposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há contradição quando o STJ analisa devidamente a
Tese de julgamento:
negativa de prestação jurisdicional suscitada nos embargos de declaração. 2. Não
cabem embargos de declaração quando o acórdão embargado analisa devidamente
a tese de incidência da Súmula n. 5 do STJ por exigir interpretação contratual. 3.
Inexiste contradição quando o acórdão embargado analisou a deficiência de
fundamentação referente à cumulação de multa e aluguéis, com aplicação da
Súmula n. 284 do STF. 4. Não há contradição quanto ao julgamento extra petita
quando a condenação observa pedidos expressos. 5. A multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC não incide sem demonstração de intuito protelatório.”
CPC, arts. 1.022, 322, 492, 1.026 § 2o;
Dispositivos relevantes citados:
,
-A; CC, arts. 313, 410, 416, parágrafo único.
Lei n. 4.591/1964 art. 43

n. 5, 7;
n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas
STF/Súmula
EDcl no AgInt nos
, relator Ministro Marco Aurélio
EAREsp n. 2.157.279/RS
Bellizze, Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/04/2026 04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:16
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 46553d58-6044-4350-8b9a-296bae2c4c01

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2668605 - MT
(2024/0216741-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: GINCO URBANISMO LTDA
EMBARGANTE
: SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO -
MT008370
ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - MT015020B
ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - MT015020
EMBARGADO
: LILIAN ELEUTERIO MARCOLINO ALVES DUGATO
EMBARGADO
: MARCIANO GIOVANNY DUGATO
ADVOGADO
: LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - MT012027
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
IMÓVEL.
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e 284 do
STF, com conclusão pelo desprovimento e majoração dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há contradição no afastamento da
negativa de prestação jurisdicional, diante da alegada omissão sobre a
impossibilidade de cumulação de multa contratual com aluguéis e julgamento extra
petita; (ii) saber se há contradição na incidência da Súmula n. 5 do STJ quanto aos
arts. 43-A da
e 313 do CC; (iii) saber se há contradição na
Lei n. 4.591/1964
aplicação da Súmula n. 284 do STF sobre a cumulação de multa contratual com
aluguéis; e (iv) saber se houve contradição ao não reconhecer julgamento extra
petita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Afasta-se a alegada contradição quanto à negativa de prestação jurisdicional,
pois o acórdão apreciou de modo suficiente as questões relevantes, distinguindo
omissão de decisão desfavorável.
5. Não há contradição na aplicação da Súmula n. 5 do STJ, porque a controvérsia
sobre atraso e entrega do imóvel foi decidida à luz das cláusulas contratuais, o que
Documento eletrônico VDA55516816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:49
Código de Controle do Documento: daaaa050-4acf-4a95-a69f-65e21f47d5a3

demanda interpretação contratual.
6. Inexiste contradição na incidência da Súmula n. 284 do STF, uma vez que a
impugnação da cumulação de multa contratual com aluguéis careceu de indicação
de dispositivos legais pertinentes (CC, arts. 410 e 416, parágrafo único).
7. Não há contradição quanto ao julgamento extra petita, pois a multa moratória foi
expressamente requerida na inicial e na apelação.
8. O pedido de multa do
§ 2o, do CPC é rejeitado, ausente intuito
art. 1.026,
protelatório na oposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há contradição quando o STJ analisa devidamente a
Tese de julgamento:
negativa de prestação jurisdicional suscitada nos embargos de declaração. 2. Não
cabem embargos de declaração quando o acórdão embargado analisa devidamente
a tese de incidência da Súmula n. 5 do STJ por exigir interpretação contratual. 3.
Inexiste contradição quando o acórdão embargado analisou a deficiência de
fundamentação referente à cumulação de multa e aluguéis, com aplicação da
Súmula n. 284 do STF. 4. Não há contradição quanto ao julgamento extra petita
quando a condenação observa pedidos expressos. 5. A multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC não incide sem demonstração de intuito protelatório.”
CPC, arts. 1.022, 322, 492, 1.026 § 2o;
Dispositivos relevantes citados:
-A; CC, arts. 313, 410, 416, parágrafo único.
Lei n. 4.591/1964, art. 43

n. 5, 7;
n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas
STF/Súmula
EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Bellizze, Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.
RELATÓRIO
GINCO URBANISMO LTDA. e OUTRA opõem embargos de
declaração ao acórdão de fls. 1.147-1.160, que negou provimento a agravo em
recurso especial interposto contra decisão de inadmissão de recurso especial em
ação de revisão de contrato
repetição de indébito e indenização por danos
c/c
morais, aplicando os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e 284 do STF, e
concluindo pelo desprovimento do agravo, com majoração de honorários.
O acórdão foi assim ementado (fls. 1.144-1.146):
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL; ATRASO NA ENTREGA; IPTU; MULTA; DANOS
MORAIS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA55516816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:49
Código de Controle do Documento: daaaa050-4acf-4a95-a69f-65e21f47d5a3

1. Agravo em recurso especial contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de violação do
do CPC, por exigir reexame fático- probatório
art. 1.022
e de cláusulas contratuais, com incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto às
teses dos arts. 43-A da
313 do CC e 26, VI, da
Lei n. 4.591/1964,
Lei n. 6.766/1979,
e por prejudicar o exame da alínea c do
III, da CF diante do verbete n. 7 do
art. 105,
STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de revisão de contrato
repetição de
c/c
indébito e indenização por danos morais, que discutiu nulidade de cláusula de IPTU
antes da entrega, devolução de IPTU de 2016 a 2019, ressarcimento de alugueis,
multa moratória e danos morais. O valor da causa foi fixado em R$ 169.126,71.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos para condenar à devolução do IPTU de
e parte de 2018 até
2016/2017
com juros e correção, e rejeitou os danos morais.
23/05/2018,
4. A Corte de origem reformou parcialmente para aplicar multa contratual de
1% ao mês até
condenar ao pagamento de alugueis no período de
01/08/2019,
atraso, determinar a devolução do IPTU de 2016 a 2019 e fixar indenização por
danos morais, além de custas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 1.022
CPC por omissão e contradição no acórdão dos embargos; (ii) saber se o acórdão
contrariou o
-A da
ao reconhecer atraso apesar do habite-
art. 43
Lei n. 4.591/1964
se e da imissão na posse; (iii) saber se houve aplicação indevida do
do CC
art. 313
para recusa de recebimento do bem; (iv) saber se a responsabilidade pelo IPTU
antes da entrega ofende o
VI, da
(v) saber se houve
art. 26,
Lei n. 6.766/1979;
julgamento extra petita e cumulação indevida, à luz dos arts. 322 e 492 do CPC; (vi)
saber se persistiu omissão à luz do
do
e (vii) saber se há
art. 535
CPC/1973;
divergência jurisprudencial quanto à configuração de dano moral por atraso na
entrega de imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta de
forma suficiente as questões relevantes; a alegação de omissão não se confunde com
decisão desfavorável.
7. Incide a Súmula n. 5 do STJ, pois as teses que invocam os arts. 43-A da
e 313 do CC demandam interpretação contratual.
Lei n. 4.591/1964
8. Não há julgamento extra petita quando os pedidos tidos por não realizados
se encontram na inicial e na apelação da parte adversa. Por outro lado, quanto à
cumulação de multa com ressarcimento de alugueis, [e deficiente a fundamentação
quanto aos arts. 322 e 492 do CPC, por ausência de correlação normativa apta a
infirmar o acórdão local nesse particular, aplicando-se, por analogia, a Súmula n.
284 do STF.
9. O dissídio jurisprudencial resta prejudicado quando a matéria é
inadmissível pela alínea a em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55516816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:49
Código de Controle do Documento: daaaa050-4acf-4a95-a69f-65e21f47d5a3

10. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não há violação do
do CPC quando o
art. 1.022
acórdão aprecia de modo suficiente as questões relevantes. 2. Incidem as Súmulas n.
5 e 7 do STJ para afastar a revisão de entendimento fundado em cláusulas
contratuais e provas sobre atraso de obra e responsabilidade por IPTU. 3. Aplica-se,
por analogia, a Súmula n. 284 do STF às alegações com conteúdo normativo
insuficiente relacionadas aos arts. 322 e 492 do CPC. 4. A incidência da Súmula n. 7
do STJ prejudica o exame do dissídio jurisprudencial sobre a mesma tese.

Em suas razões, a embargante aponta que há contradição quanto aos
seguintes pontos: a) reconhecimento de que o TJMT apreciou a impossibilidade de
cumulação de multa moratória com alugueis e o alegado julgamento extra petita,
quando teria havido omissão na origem (art. 1.022 do Código de Processo Civil);
b) incidência da Súmula n. 5 do STJ na análise dos arts. 43-A da Lei n. 4.591/1964
e 313 do Código Civil, pois seria apenas correta aplicação da norma, com imóvel
entregue sem alteração de substância; e c) aplicação da Súmula n. 284 do STF
sobre a cumulação de multa moratória com alugueis, porque a impugnação se
referia ao Tema n. 970 do STJ e não aos arts. 1.022, 322 e 492 do Código de
Processo Civil.
Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para
afastar os óbices e integrar a decisão quanto aos pontos indicados, inclusive para
análise do dissídio jurisprudencial.
Contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.177-1.190 e 1.191-1.204, em
que se pleiteia a aplicação da multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO

Nos termos do
, I, II e III, do Código de Processo Civil,
art. 1.022, caput
os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado. O
Documento eletrônico VDA55516816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:49
Código de Controle do Documento: daaaa050-4acf-4a95-a69f-65e21f47d5a3

parágrafo único considera omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese
firmada em julgamento de repetitivos ou incidente de assunção de competência
aplicável ao caso, ou que incorra nas condutas do
§ 1o, do Código de
art. 489,
Processo Civil.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta contradição, pois a questão referente à
negativa de prestação jurisdicional teria sido afastada sem enfrentamento da
omissão sobre a impossibilidade de cumulação de multa moratória com alugueis e
o julgamento
.
extra petita
Eis o que consta do acórdão impugnado (fl. 1.154):
Sobre o tema, já se decidiu que inexiste ofensa ao
do CPC quando a
art. 1.022
corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido. Ressalte-se que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a
mera decisão contrária ao interesse da parte.

Como visto, no acórdão embargado consta que a negativa de prestação
jurisdicional foi afastada com fundamento na suficiência do enfrentamento das
questões relevantes, distinguindo-se omissão de decisão desfavorável. Assim, não
há contradição a ser sanada.
No que se refere à alegada contradição quanto à incidência da Súmula n.
5 do STJ na apreciação dos arts. 43-A da
e 313 do Código Civil,
Lei n. 4.591/1964
não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a controvérsia foi resolvida à luz das
cláusulas contratuais e de sua interpretação, o que atrai o óbice da Súmula n. 5 do
STJ.
Documento eletrônico VDA55516816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:49
Código de Controle do Documento: daaaa050-4acf-4a95-a69f-65e21f47d5a3

Observe-se (fls. 1.155-1.156):
Os dispositivos acima foram invocados pela parte agravante para sustentar que
o acórdão desconsiderou condições avençadas entre as partes acerca da qualidade do
imóvel a ser entregue e da data para entrega, pois repete a tese de que a expedição
do habite-se era suficiente e, também, que o bem entregue correspondia ao
contratado. Não obstante, o tribunal de origem decidiu essa questão à luz das
cláusulas do contrato e da sua interpretação, [...] Em sendo assim, a insurgência
esbarra, nesse particular, no óbice da Súmula 5 deste Tribunal [...]

Desse modo, a alegação de contradição nesse ponto foi devidamente
analisada no acórdão, que aplicou a Súmula n. 5 do STJ por exigir interpretação
contratual.
No que se refere à alegada contradição quanto à aplicação da Súmula n.
284 do STF sobre a cumulação de multa moratória com alugueis, no acórdão
embargado, a questão foi tratada expressamente.
Concluiu-se, nesse julgamento, que, embora a cumulação fosse indevida
à luz do Tema n. 970, a impugnação não indicou os dispositivos legais pertinentes
(CC,
e
parágrafo único), razão pela qual incidiu a Súmula n. 284
art. 410 art. 416,
do STF.
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte
embargante foi enfrentado e rejeitado por deficiência de fundamentação.
Observe-se (fls. 1.157-1.158):
Já a cumulação da multa moratória estabelecida contratualmente em quantia mensal
extraída de percentual do valor do imóvel com alugueis, embora realmente indevida
(Tema 970), não foi impugnada à luz dos dispositivos legais atinentes à espécie
(CC, arts. 410 e 416, parágrafo único), restando claro que os arts. 1.022, 322 e 492
do CPC não têm conteúdo normativo relativo à questão. Nessas condições, é
inviável o conhecimento do especial [...] (Súmula 284 do STF).

Documento eletrônico VDA55516816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:49
Código de Controle do Documento: daaaa050-4acf-4a95-a69f-65e21f47d5a3

Por fim, quanto ao julgamento extra petita, o acórdão embargado
examinou e afastou a alegação ao reconhecer que o pedido de multa moratória
estava formulado na inicial e na apelação dos autores.
A propósito, veja-se o trecho do julgado (fls. 1.157):

Aqui, também, não assiste razão à agravante, uma vez que a condenação na
multa moratória foi expressamente requerida tanto em sede inicial como em
apelação, não havendo que se falar em condenação extra petita.

Diante disso, não há contradição ou omissão nesse ponto.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a
simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses
de cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está configurado, por
ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55516816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:49
Código de Controle do Documento: daaaa050-4acf-4a95-a69f-65e21f47d5a3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.668.605 / MT
Número Registro: 2024/0216741-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10049335820218110041
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GINCO URBANISMO LTDA
AGRAVANTE : SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS : KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - MT008370
ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - MT015020B
ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - MT015020
AGRAVADO
: LILIAN ELEUTERIO MARCOLINO ALVES DUGATO
AGRAVADO
: MARCIANO GIOVANNY DUGATO
ADVOGADO
: LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - MT012027
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GINCO URBANISMO LTDA
EMBARGANTE : SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO -
MT008370
ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - MT015020B
Documento eletrônico VDA56426446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:56:26
Código de Controle do Documento: 0eb73784-7a68-40d7-a52a-def3524089e5

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - MT015020
EMBARGADO : LILIAN ELEUTERIO MARCOLINO ALVES DUGATO
EMBARGADO : MARCIANO GIOVANNY DUGATO
ADVOGADO
: LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - MT012027
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:56:26
Código de Controle do Documento: 0eb73784-7a68-40d7-a52a-def3524089e5